Tribunal: TJDFT
Processo: 0716441-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716441-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO ROCHA DE OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMFORT TAGUATINGA FLAT D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos por HUGO ROCHA DE OLIVEIRA (ID 74918433) em face do acórdão n. 2021503 (ID 74548203), proferido por esta 3a Turma Cível do TJDFT, que deu provimento ao agravo de instrumento do Embargado Exequente para deferir o pedido de penhora dos direitos de exploração econômica de unidade hoteleira unidade 104, do Confort Taguatinga Flat, matriculado sob o no 193975 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2025 16:18:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador